Tribunal: TJBA
Processo: 0511112-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511112-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ELIZANGELA SUZART DA SILVA APELADO: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A e outros (4) Advogado(s):TATIANA ROBERTA TIBURCIO, EDINOMAR LUIS GALTER, AMANDA MARCIA KREPPEL DE CARVALHO, BRUNO LEONARDO FREITAS DA SILVA, MONIQUE DE PAULA AMORIM, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, MARIA ALICE OLIVEIRA MENEZES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE REPORTAGEM JORNALÍSTICA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADAS. AÇÃO PENAL PELOS FATOS NOTICIADOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIVULGAÇÃO DA MATÉRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DANO CONTINUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, com base no art. 487, I e II, do CPC. Em sede de embargos de declaração, a sentença foi complementada para condenar a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A parte autora alega, em síntese, que foi vítima de cobertura jornalística sensacionalista, com uso de expressões depreciativas, que causaram lesões à sua honra, imagem e dignidade. Sustenta abuso de direito por parte dos réus e requer a condenação solidária dos mesmos ao pagamento de indenização por danos morais. Os Réus apresentaram contrarrazões com algumas preliminares. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a inicial é inepta por ausência de elementos que configurem responsabilidade dos réus; (ii) saber se está configurada a ilegitimidade passiva de uma das rés, por ausência de vínculo com as matérias jornalísticas; (iii) saber se houve nulidade na citação de um dos réus; (iv) saber se a pretensão indenizatória está prescrita, considerando o prazo legal e a data dos fatos narrados; (v) saber se há configuração de dano moral continuado pela permanência das matérias na internet. III. Razões de decidir 3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC e apresenta causa de pedir clara, com exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. A pretensão de responsabilização solidária encontra respaldo no art. 942 do Código Civil, diante da alegação de que todos os réus concorreram para o resultado danoso. 4. Também deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por uma das rés. Aplica-se, no caso, a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ser feita com base nas alegações da petição inicial. Não havendo prova inequívoca da ausência de vínculo com os fatos narrados, a controvérsia deve ser dirimida no mérito. 5. Quanto à alegada nulidade da citação, esta deve ser afastada com base no art. 282, §2º, do CPC. 6. No mérito, a prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, é aplicável às ações de indenização por responsabilidade civil. No caso concreto, os fatos ocorreram em 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2019, evidenciando o transcurso de prazo superior a três anos. 7. Não se aplica à hipótese o disposto no art. 200 do Código Civil. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o referido dispositivo apenas suspende o curso da prescrição quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível, o que não se verifica no presente caso. A lesão alegada decorre da forma como as matérias jornalísticas foram veiculadas, e não da responsabilização penal da Autora. 8. Tampouco há prova de ocorrência de dano moral continuado. A mera permanência das matérias na internet não configura, por si só, continuidade do dano. A Autora não demonstrou a existência de novos prejuízos efetivos decorrentes da divulgação, nem o nexo causal necessário. O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, não foi cumprido. 9. Por fim, reconhece-se que a liberdade de imprensa, embora constitucionalmente protegida, não é absoluta. Contudo, não é possível afastar a incidência da prescrição, instituto de ordem pública que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A petição inicial que indica causa de pedir, fundamentação e pedido de forma clara não é inepta. 2. A ilegitimidade passiva deve ser analisada à luz da teoria da asserção, com base nas alegações iniciais. 3. A nulidade de citação exige comprovação de prejuízo processual. 4. Aplica-se o prazo prescricional trienal às ações de indenização por danos morais decorrentes de publicações jornalísticas. 5. A suspensão da prescrição prevista no art. 200 do Código Civil exige a existência de relação de prejudicialidade entre as esferas penal e cível. 6. A configuração de dano moral continuado demanda prova concreta de nexo causal entre a manutenção das publicações e os prejuízos atuais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 6º, §3º, V, 200, 942 e 935; CPC, arts. 282, §2º, 373, I, e 1.013. Jurisprudências relevantes citadas: REsp 1135988/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 17/10/2013; STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939099 SP 2021/0133722-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0511112-27.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante Tatiane Santos de Oliveira e Apelados Rádio e Televisão Record S/A e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator